Tribunal: TJSP
Processo: 2278818-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Nulidade da CDA. Ausência de informações no título, o que compromete sua liquidez e certeza. Matéria não apreciada pelo Juízo de origem. Impossibilidade de apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido no ponto. Fato gerador do tributo ocorrido após a vigência da Lei Estadual no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Nulidade da CDA. Ausência de informações no título, o que compromete sua liquidez e certeza. Matéria não apreciada pelo Juízo de origem. Impossibilidade de apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido no ponto. Fato gerador do tributo ocorrido após a vigência da Lei Estadual no 16.497/17, que fixou a taxa SELIC como critério de cálculo dos juros moratórios. Alegado excesso no cômputo dos juros de mora que não restou suficientemente demonstrado. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de antecipação da tutela de urgência.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278818-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INDÚSTRIA DE MOLDES E MODELOS ICARAÍ LTDA, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278818-84.2019.8.26.0000 -Voto no 11998
2
Agravo de Instrumento no 2278818-84.2019.8.26.0000
Agravante: Indústria de Moldes e Modelos Icaraí Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Santo André
Voto no 11998
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal.
Exceção de pré-executividade. Nulidade da CDA.
Ausência de informações no título, o que compromete
sua liquidez e certeza. Matéria não apreciada pelo Juízo
de origem. Impossibilidade de apreciação em sede
recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso
não conhecido no ponto. Fato gerador do tributo
ocorrido após a vigência da Lei Estadual no 16.497/17,
que fixou a taxa SELIC como critério de cálculo dos
juros moratórios. Alegado excesso no cômputo dos juros
de mora que não restou suficientemente demonstrado.
Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de
antecipação da tutela de urgência.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito ativo, interposto por Indústria de Moldes e Modelos Icaraí LTDA
em face da r. decisão de fls. 57/58 dos autos da execução fiscal de
origem, que rejeitou sua exceção de pré-executividade sob os seguintes
fundamentos:
(...)
Tratando-se
de
matéria
exclusivamente
de
direito,
devidamente suscitada pela excipiente, viável a discussão
em sede de exceção de pré-executividade, e o julgamento
neste estágio. Alega o excipiente, em síntese, a necessidade
de exclusão dos juros moratórios determinados pela Lei no
13.918/09 do cálculo do débito tributário em execução.
Todavia, restou claramente demonstrado pela exequente (fls.
51/54 e 55/56) que, tendo os fatos geradores dos tributos em
cobrança ocorrido após 31/10/2017, a eles foi corretamente
aplicada a nova regra de juros estipulada pela Lei Estadual
no 16.497/17, regulamentada pelo Decreto Estadual no
62.761/17. Logo, os juros aplicados já foram calculados
pela Taxa Selic, tal como pretendido pelo executado. Ante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278818-84.2019.8.26.0000 -Voto no 11998
3
exposto, resta tão somente a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta às fls. 20/35, e o prosseguimento da
ação executiva.
(...)
Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em
síntese, que (i) todas as informações relativas a CDA no 1.266.995.725
aparecem discriminadas de forma clara no sítio eletrônico da FESP, o
que não ocorre nos documentos acostados pela agravada na inicial, o
que é ilegal, visto que de acordo com o art. 2°, § 5°, incisos II, III e IV
da Lei 6.830/80 e art. 202, II da Lei no 5.172/66, a CDA deverá conter
todas as informações necessárias para que lhe possa atribuir liquidez,
certeza e exigibilidade; (ii) o título executado está eivado de nulidade,
pois carece de liquidez e certeza, dada a ausência de informações na
CDA; (iii) é inconstitucional a taxa de juros prevista na Lei Estadual n.
13.918/09, aplicada pela FESP em seus cálculos, e que sua utilização
causa a nulidade da CDA objeto da ação executória. Colaciona
julgados. Requer a antecipação da tutela recursal, para que se suspenda
a exigibilidade da CDA no 1.266.995.725. Ao final, pleiteia o
provimento do presente recurso, para que seja acolhida sua exceção de
pré-executividade, e a execução fiscal de origem seja extinta.
Indeferida a antecipação da tutela recursal (fls.
104/106).
Contraminuta às fls. 113/119, pela manutenção da r.
decisão agravada.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Cabe esclarecer, inicialmente, que a questão da falta
de informações na CDA quando comparada aos dados fornecidos pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278818-84.2019.8.26.0000 -Voto no 11998
4
FESP em seu sítio eletrônico, não foi apreciada pelo Juízo de origem,
que, como não poderia deixar de ser, se limitou ao quanto impugnado
em sede de exceção de pré-executividade, ou seja, a taxa de juros
prevista na Lei no 13.918/09, de modo que, não se tratando de matéria
de ordem pública, sua apreciação nesta sede recursal caracterizaria
supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.
Deste modo, não conheço do agravo de instrumento no ponto.
Na parte conhecida, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
A agravante ajuizou ação de origem, visando
suspender a exigibilidade do débito fiscal inscrito na CDA de no
1.261.265.628, pois, alega, há excesso no valor cobrado, que foi
calculado com base na Lei Estadual no 13.918/09, que se vale de taxa de
juros que extrapola os limites da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (SELIC). Requereu a antecipação da tutela,
para o fim de suspender a exigibilidade da CDA no 1.261.265.628, até
correção do crédito tributário.
A r. decisão agravada negou a concessão do pedido
liminar, pois “tendo os fatos geradores dos tributos em cobrança
ocorrido após 31/10/2017, a eles foi corretamente aplicada a nova
regra de juros estipulada pela Lei Estadual no 16.497/17,
regulamentada pelo Decreto Estadual no 62.761/17. Logo, os juros
aplicados já foram calculados pela Taxa Selic, tal como pretendido
pelo executado.”.
Pois bem.
No caso dos autos, não restou comprovado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278818-84.2019.8.26.0000 -Voto no 11998
5
excesso de execução que a agravante alega mitigar a validade da CDA
impugnada na origem; a uma, porque toda a argumentação deduzida em
sede de exceção de pré-executividade é no sentido de afastar a
incidência da Lei 13.918/2009, o que, como visto, carece de interesse
processual, o que nos leva à segunda conclusão, de que a questão acerca
da incorreção dos juros de mora do débito fiscal apesar da aplicação da
Lei 16.497/17 e do Decreto 62.761/2017 não foi bem debatida na
origem, e que, aparentemente, a CDA não está eivada de nulidade, pois
que foi aplicada exatamente a taxa SELIC, não excedendo, pois, a taxa
de juros utilizada pela União para os mesmos fins, nos termos do art. 13
da LF no 9.065/95.
Veja se que, apesar de se tratar de matéria de ordem
pública, a questão trazida em sede recursal pela agravante demanda
dilação probatória para infirmar a higidez da Certidão de Dívida Ativa,
que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA (CDA)
JUROS DE MORA Fato gerador do
tributo ocorrido após a vigência da Lei Estadual no
16.497/17, a qual fixou, justamente, a taxa SELIC como
critério de cálculo dos juros moratórios Necessidade de
maior conhecimento da causa e suas circunstâncias para
esclarecimento da controvérsia Presunção de legalidade
dos atos administrativos não afastada
DECISÃO
REFORMADA
RECURSO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento
3001624-72.2019.8.26.0000,
Relator
Des.
Marcos Pimentel Tamassia, J. 03/07/2019)
Ação anulatória - Decisão que indeferiu tutela de urgência
para sustar os efeitos do protesto da CDA no 1.265.302.090,
mediante aceitação de precatório adquirido por cessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278818-84.2019.8.26.0000 -Voto no 11998
6
direitos, considerando, ainda, a nulidade da CDA
decorrente da inserção de juros superiores à taxa Selic
Ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC Compensação
pretendida pela parte depende de prévia autorização legal
Artigo 170 CTN
Precatório de natureza alimentar,
transferido por cessão de direitos, que não se insere na
hipótese do artigo 78, parágrafo 2o do ADCT Possibilidade
de protesto da CDA quando não houver execução fiscal.
Precedentes desta E. 11a Câmara de Direito Público Débito
de ICMS declarado e não pago em agosto de 2018, inscrito
em dívida ativa em 28/01/2019 e, portanto, após a edição
da Lei Estadual no 16.497/17, que entrou em vigência no
momento em que regulamentada pelo Decreto no 62.761,
de 04/08/2017 e publicado no DO-SP de 05/08/2017, que
alterou o RICMS, que alterou a taxa de juros incidentes
sobre o débito, para aplicação da Taxa Selic, inexistindo,
em cognição sumária, comprovação de que houve
aplicação de juros abusivos. Decisão que negou a tutela de
urgência
mantida

Agravo
improvido. (Agravo
de
Instrumento
2049059-59.2019.8.26.0000,
Relator
Des. Marcelo L Theodósio, J. 16/05/2019 g.n.)
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Exceção de pré-executividade.
Juros de mora. LE no 6.374/89, art. 96. LE no 13.918/09. LE
no 16.497/17 e DE no 62.761/17. Nulidade da certidão de
dívida ativa. A taxa de juros não pode exceder aquela
utilizada pela União para os mesmos fins, que na atualidade
é a taxa SELIC, nos termos do art. 13 da LF no 9.065/95,
conforme decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal no
incidente de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012,
27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti. No caso, o débito
de ICMS refere-se ao mês 02/2018, tendo sido inscrito na
dívida ativa em 23-5-2018, já na vigência da LE no 16.497
de 18-7-2017, que alterou o art. 96 da LE no 6.374/89,
passando a prever que "a taxa de juros de mora é
equivalente: 1. por mês, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente". Por sua vez, o DE no
62.761 de 4-8-2017, que regulamentou a matéria,
reproduziu o disposto no art. 96, § 1o, I da LE no 6.374/89,
com redação dada pela LE no 16.497/07, prevendo a
vigência do dispositivo a partir de 1-11-2017 (art. 7o). A
agravante não impugna a aplicação da LE no 16.497/17 e do
DE no 62.761/17, nem há demonstração contábil da
aplicação de juros moratórios inconstitucionais. A ausência
no histórico do fundamento legal da CDA não enseja a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278818-84.2019.8.26.0000 -Voto no 11998
7
nulidade. Exceção de pré-executividade rejeitada. Agravo
desprovido. (Agravo
de
Instrumento
2075630-67.2019.8.26.0000,
Relator
Des. Torres
de
Carvalho, J. 29/04/2019)
De rigor, assim, a manutenção da r. decisão
agravada, razão pela qual NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na
parte conhecida.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora